Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INGLÊS. DESISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual consistia na condenação da ré a pagar a quantia de R$ 5.431,49 (cinco mil e quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), a título de encargos rescisórios.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora argui a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve julgamento extra petita, por ter o juízo se afastado das provas constantes da petição inicial. No mérito, a recorrente afirma que não há cláusula contratual que imponha multa capaz de colocar a consumidora em desvantagem excessiva. Alega que, no momento da assinatura do contrato, a recorrida teve plena ciência dos valores cobrados pelo curso e pelo material didático, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Pede o conhecimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. As questões controvertidas consistem em: i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; ii) analisar a legalidade da cobrança dos valores exigidos pela recorrente em razão da desistência do curso de inglês pela recorrida.
III. Razões de decidir
6. De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Não se configura julgamento extra petita quando o magistrado, respeitando os limites da causa de pedir e do pedido, decide pela improcedência da demanda. Ademais, não há vício quando a sentença declara, de ofício, a nulidade de cláusula considerada abusiva em contrato de consumo, por se tratar de matéria de ordem pública e de relevante interesse social, nos termos do art. 1o do Código de Defesa do Consumidor, Nesse sentido: (Acórdão 1704655, 07019357220228070008, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. As partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada expressamente pelo art. 422 do Código Civil.
9. A boa-fé obriga que as partes ajam com transparência na formação, execução e término do contrato, gerando a certeza quanto ao que se esperar do outro contratante. A adoção do referido princípio importa na imposição de deveres anexos que, apesar de não estarem previstos expressamente no ajuste, devem ser observados.
10. Nessa toada, o contrato não pode ser visto como mero instrumento de ilimitada e exclusiva manifestação da vontade, pois a função social do contrato traça limites para a autonomia de vontade, permitindo que, em situações excepcionais, o negócio jurídico seja revisado.
11. No caso, a cláusula 10a do contrato entabulado entre as partes prevê: "DA RESCISÃO POR ABANDONO: Caso o CONTRATANTE não compareça às aulas, sem justificativa ou aviso por escrito, por mais de 30 (trinta) dias, será considerado abandono de curso, com a respectiva rescisão do presente, obrigando-se ao pagamento de todo o período contratado, do valor total do Material Didático bem como implicando no vencimento antecipado de toda a dívida, e, no caso de parcelas em atraso, nos juros e mora determinados no parágrafo 2o da Cláusula 4a MAIS taxa de R$ 10,00 (dez reais) referente a cada boleto à vencer já emitido entregue ao contratante” (ID 77157727).
12. Verifica-se que o contrato prevê, em caso de desistência, a obrigação de pagamento integral do período contratado, bem como o vencimento antecipado de toda a dívida. Com efeito, a cláusula contratual é abusiva, por exigir o pagamento antecipado de mensalidades sem a efetiva prestação dos serviços. A conduta, ainda que previamente informada ao consumidor, é incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade contratual.
13. É evidente o abuso de direito, pois a desistência do curso não pode ensejar a cobrança integral do contrato, sobretudo quando não houve contraprestação correspondente. O CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que imponham obrigações desproporcionais ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV.
14. Ademais, constata-se que a recorrida, antes de desistir do curso, frequentou as aulas de inglês por aproximadamente cinco meses, tendo quitado integralmente as parcelas correspondentes a esse período. Nesse contexto, a aplicação da cláusula penal, conforme pleiteado pela recorrente, impõe à consumidora obrigação desproporcional, colocando-a em evidente situação de desvantagem excessiva.
15. Nessa perspectiva, irretocável a sentença impugnada.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: n/a